Tribunal: TJDFT
Processo: 0703181-92.2020.8.07.0002
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
CIVIL. DIFICULDADE OPERACIONAL NA ALTERAÇÃO DE PLANO DE SERVIÇOS DE “INTERNET” MÓVEL. LINHA TELEFÔNICA REGISTRADA EM NOME DE PESSOA DESCONHECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NÃO SOLUCIONADA A CONTENTO. NÃO EVIDENCIADA GRAVE AFETAÇÃO AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA QUE NÃO RESPALDA A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.

I. A matéria devolvida à Turma Recursal versa tão somente acerca de eventual compensação dos danos extrapatrimoniais.
II. Os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade (CF, art. 5o, V e X e CC, art. 186).
III. Em que pese a patente falha na prestação do serviço (dificuldade operacional à alteração de plano de serviços de internet móvel, em razão de a linha telefônica estar registrada em nome de pessoa desconhecida), não há comprovação de descontrole financeiro ou de grave restrição de crédito, bem como a situação vivenciada pelo consumidor não supera os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual.
IV. Muito embora o requerente não tivesse seus legítimos reclames atendidos a tempo e modo (teria registrado tão somente dois protocolos de atendimento, ambos em 13.8.2020 – ID 24311272, p. 2), não há comprovação de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa a atributos da personalidade, tampouco o significativo desvio do tempo produtivo (CPC, art. 373, inciso I).
V. Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.
VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55).